Tribunal: STJ
Processo: 0448017-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052216 - SP(2025/0448017-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS SOARES RIBEIRO - SP436106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO EM
. NÃO
HABEAS CORPUS

CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
por se tratar de reiteração de pedido já analisado pelo Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. No agravo
regimental, a defesa reiterou os pedidos contidos na inicial do
, sem
habeas corpus
impugnar os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido, considerando-
se a reiteração de pedido já apreciado por esta Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de
foi indeferido liminarmente por se tratar de reiteração de
habeas corpus
pedido já apreciado no julgamento do HC n.
em que não foi verificada
1.042.991/SP,
flagrante ilegalidade.
5. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática
que pretende desconstituir, limitando-se a reiterar as teses de mérito já apresentadas.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que
não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54729901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f6b368cf-2a01-4852-9287-ab54071197f9

7. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator
art. 210
deve indeferir liminarmente o pedido que for reiteração de outro com os mesmos
fundamentos.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo regimental que não
impugna os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPC,
art. 210;
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
825.694/SP,
18.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
892.950/SP,
DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato
872.861/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 21.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f6b368cf-2a01-4852-9287-ab54071197f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052216 - SP (2025/0448017-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS SOARES RIBEIRO - SP436106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
EM
.
NÃO

HABEAS
CORPUS

CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
por se tratar de reiteração de pedido já analisado pelo Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. No agravo
regimental, a defesa reiterou os pedidos contidos na inicial do
, sem
habeas corpus
impugnar os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido, considerando-se
a reiteração de pedido já apreciado por esta Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53233576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 929bf04e-acb2-48b2-ba92-9f9544d6b9b4

4. O pedido de
foi indeferido liminarmente por se tratar de reiteração de
habeas corpus
pedido já apreciado no julgamento do HC n. 1.042.991/SP, em que não foi verificada
flagrante ilegalidade.
5. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que
pretende desconstituir, limitando-se a reiterar as teses de mérito já apresentadas.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que
não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
7. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator
art. 210
deve indeferir liminarmente o pedido que for reiteração de outro com os mesmos
fundamentos.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo regimental que não
impugna os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
2.
decisão agravada, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do STJ.
O relator deve
indeferir liminarmente o pedido que for reiteração de outro com os mesmos fundamentos,
nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 210

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPC,
art. 210;
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 825.694/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
18.08.2023; STJ, AgRg no HC 892.950/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
03.05.2024; STJ, AgRg no HC 872.861/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 21.03.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53233576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 929bf04e-acb2-48b2-ba92-9f9544d6b9b4

Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO RIBEIRO
CAVALCANTE contra decisão monocrática, às fls. 126-127, que indeferiu liminarmente o
por se tratar de reiteração de pedido já analisado por esta Corte.
habeas corpus

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico
de drogas.
No presente regimental, às fls. 131-151, a defesa renova os pedidos contidos na
inicial e pugna pela concessão do
para que seja cassado o acórdão de
habeas corpus
apelação com a absolvição dos fatos imputados.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece conhecimento, em que pesem os argumentos
apresentados pelo recorrente.
O agravante insurge-se contra a decisão monocrática de fls. 126-127, que
indeferiu liminarmente o
, sob os seguintes argumentos:
habeas corpus
Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do presente
writ caracteriza reiteração de pedido já apreciado no julgamento do HC
1.042.991, oportunidade em que, não verificada flagrante ilegalidade, o
não foi conhecido.
Assim, a presente impetração evidencia o propósito de dupla
apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, dado que indica o não
cabimento da insurgência em exame nesta Corte.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO
FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC
N. 795.657/SP. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE
PEDIR.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
ILEGALIDADE
MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 825.694/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de 18/8/2023)
Documento eletrônico VDA53233576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 929bf04e-acb2-48b2-ba92-9f9544d6b9b4

Nesse diapasão, tem incidência o do RISTJ, o qual dispõe que:
"quando
o pedido for reiteração de outro com os mesmos
art. 210
fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente".
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas
com fulcro no artigo 210 do Regimento Interno do Superior
corpus,
Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 210 do RISTJ dispõe que:
"Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for
manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento
originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos,
o relator o indeferirá liminarmente."
Nesse cenário, o presente recurso se trata de reiteração de pedido, uma vez que a
controvérsia ora suscitada já foi alvo de apreciação, por ocasião do julgamento do HC n.
1.042.991/SP, oportunidade em que o
não foi conhecido, sem constatação
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
Contudo, neste agravo regimental, o insurgente reafirma as teses de mérito,
deixando de cumprir com o ônus de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que
pretende desconstituir, porquanto nada argumentou acerca do não cabimento do h
eas
ab
por se tratar reiteração de pedido já apreciado por esta Corte Superior.
corpus
Tal circunstância, como cediço, atrai a incidência do enunciado da Súmula n.
182 desta Corte Superior de Justiça,
:
in verbis
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, verificada essa hipótese - ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada - o recurso não deve ser conhecido, conforme remansosa jurisprudência
desta Corte. Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DELITO
HABEAS CORPUS
DE
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
POR
DECRETO
DE
INDULTO.
NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A extinção da punibilidade do condenado por indulto está
condicionada ao cumprimento dos requisitos exigidos no respectivo
decreto.
2. "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente
os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo
Documento eletrônico VDA53233576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 929bf04e-acb2-48b2-ba92-9f9544d6b9b4

do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe
24/6/2020,
4/8/2020)
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 892.950/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
VEDAÇÃO AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO
DO CPP.
ART. 312
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. NÃO ENFRENTAMENTO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO
DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do
habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 872.861/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53233576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 929bf04e-acb2-48b2-ba92-9f9544d6b9b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.216 / SP
Número Registro: 2025/0448017-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024732820238260599 23682582023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS VINICIUS SOARES RIBEIRO
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS SOARES RIBEIRO - SP436106
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO RIBEIRO CAVALCANTE
CORRÉU
: NATALIA HENRIQUE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO RIBEIRO CAVALCANTE
ADVOGADO : LUCAS VINICIUS SOARES RIBEIRO - SP436106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 46d3dac1-1d73-4124-9726-38012f05f428

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 46d3dac1-1d73-4124-9726-38012f05f428